Tribunal: STF
Processo: Rcl 66254
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta pelo Estado do Amapá contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do processo 0000726-88.2020.8.03.0009.



    O reclamante relata que foi ajuizada ação civil pública em desfavor do Estado, visando a implementação de melhorias administrativas e estruturais no sistema de saúde do Hospital Estadual Oiapoque/AP.



    Afirma que a ação foi julgada procedente, o que deu ensejo à interposição de recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado pelo Tribunal de origem com fundamento no tema 698.



    Assevera que a negativa de seguimento do RE com fundamento no referido tema está equivocada, uma vez que, no caso dos autos, não se estaria diante de uma obrigação estrutural. A esse propósito, alega o seguinte:



    “Sabe-se que sobreveio recente precedente do STF, no julgamento do tema 698 da Repercussão Geral (RE684612), autorizando a intervenção do Poder Judiciário somente em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, e que teve como orientação não a determinação de obrigação concreta a ser realizada pelo Poder Público, mas tão somente a imposição de uma obrigação estrutural, consistente na apresentação de plano e médio adequado para alcançar a finalidade da ação.



    (...)



    Aqui, a decisão reclamada apenas fixou a obrigação imediata, e não uma obrigação estrutural, conforme requerido no citado tema. 5 Assim, considerando a fixação de obrigação imediata e não estrutural, violando o tema 698, requer o provimento da Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a prolação de nova decisão”. (eDOC 1, p. 4-5; ID 6b692d7a)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado à sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o STF, ao apreciar o tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou a seguinte tese:



    “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    Como visto, esta Corte assentou que determinação de implementação de política pública por parte do Poder Judiciário voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação de poderes.



    Pois bem.



     No caso dos autos, Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação do Estado do Amapá, sob o fundamento de que “É possível o controle judicial de políticas públicas, sem que implique em ofensa ao princípio da separação de poderes, quando presente a necessidade de salvaguardar direitos fundamentais e houver urgência na prestação”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES, INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS – HOSPITAL ESTADUAL – DIREITO FUNDAMENTAL – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – MÍNIMO EXISTENCIAL – RESERVA DO POSSÍVEL – SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1) É possível o controle judicial de políticas públicas, sem que implique em ofensa ao princípio da separação de poderes, quando presente a necessidade de salvaguardar direitos fundamentais e houver urgência na prestação. 2) Comprovada a omissão estatal, consistente na má prestação dos serviços de saúde no município de Oiapoque/AP, não há que se falar em ingerência na esfera de discricionariedade do Poder Executivo. 3) Apelo não provido”. (eDOC 11; ID: 58f30606)



    Interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “b”, do CPC, por entender que a controvérsia versada no recurso estaria em conformidade com a matéria tratada no tema 698 da sistemática da repercussão geral. 



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de origem e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Uma vez que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo, não há falar em usurpação de competência. 2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso. 3. Agravo interno desprovido.”(Rcl 59.998 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.3.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 796.376/SC são aplicáveis ao caso concreto. III - A pretensão do agravante envolve o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível em reclamação, conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal. IV- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 63.382 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente